Tribunal: TJMT
Processo: 0009542-60.2014.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009542-60.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificação Extraordinária - GE]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EPIFANIO COELHO PORTELA JUNIOR - CPF: 689.126.761-72 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SORTICA - CPF: 003.392.400-75 (APELANTE), RONDINEILE DE ALMEIDA - CPF: 045.761.476-50 (APELANTE), JHONATHAN PALTIEL SOUSA SILVA CARDOSO - CPF: 002.154.171-00 (APELANTE), GUILHERME MACHADO TEIXEIRA - CPF: 004.195.451-31 (APELANTE), ALEX EDISON DE ARAUJO SILVA - CPF: 012.518.714-96 (APELANTE), WUDSON CLEYTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.665.791-81 (APELANTE), WANDERSON APARECIDO SATO - CPF: 592.966.071-91 (APELANTE), DORIAN GERSTBERGER - CPF: 886.550.679-20 (APELANTE), FABIANO RODRIGUES - CPF: 729.182.761-20 (APELANTE), ITALO RICARDO BRITO GODOY - CPF: 014.236.321-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — SERVIDOR MUNICIPAL — GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE — INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE —
LEI Nº 728/2002 DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 1.434/2014
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Judiciário não pode agir como substituto do Poder Executivo para elaborar normas que são de competência exclusiva da Administração Pública, como é o caso.

2. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração, de ofício, dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por Epifanio Coelho Portela Junior, André Luis Sortica, Rondineile de Almeida, Jhonahan Paltiel Sousa Sitra Cardoso, Guilherme Machado Teixeira, Alex Edison de Araujo Silva, Wudson Cleyton dos Santos Silva, Wanderson Aparecido Sato, Dorian Gerstberger, Fabiano Rodrigues, Italo Ricardo Brito Godoy contra sentença que, proferida em
“
Ação de Obrigação de fazer, com Antecipação de Tutela”,
julgou improcedente o pedido inicial,
às fls. 141-143.

Alegam, em síntese, que
“são servidores públicos do Município de Primavera do Leste/MT e exercem a função de Agente de Trânsito, cujo cargo foi criado através da lei nº 953 de 2006”
, todavia,
“na vigência de Lei n° 728/2002, já dispunham do direito a gratificação e a Lei n° 1.434/2014 reafirmou tal direito”
.

Sustentam ser incontroverso que
“integram o grupo de fiscalização do Município, que contribuem diretamente para realização de Receita ao Apelado, por sua atuação ao Iavrarem autos de infração, conforme estabelece a legislação de trânsito”
.

Por fim, afirmam que “considerando, que a Lei n. 728/2002 revogada pela Lei n. 1434/2014, estabelecia o direito dos apelantes a “gratificação de produtividade (...) o fato da lei vigente não ter citado expressamente o nome dos “Fiscais de Trânsito” no seu rol, não justifica a discriminação entre fiscais do grupo de fiscalização do Município de Primavera do Leste/MT (...)”

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgar procedente o pedido constante na inicial e
“determinar o pagamento da Gratificação de Incentivo à Produtividade Fiscal aos Apelantes, estabelecida pela Lei n. 1.434 de 23 de abril de 2014, invertendo o ônus da sucumbência”.

Nas contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 100128986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022